Tribunal: STJ
Processo: 0421870-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047572 - SP(2025/0421870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAUAN FELIPE RIBEIRO NERI (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de ilegalidade flagrante que
permitisse a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, reiterando os
argumentos da inicial, e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ou
o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão
preventiva está devidamente fundamentada e se é possível a sua substituição por
medidas cautelares alternativas, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja
antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.
5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do
delito, o
com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e grave
modus operandi
ameaça à vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência
fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando a gravidade do crime
e o risco à ordem pública justificam a medida.
7. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de excesso de prazo para a
prisão preventiva.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade
concreta da conduta delituosa e do risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA54716450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52389474-bbfb-4754-afc9-ef66ed775a9f

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja
2.
antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.
A gravidade
concreta do delito, o modus operandi e o risco à ordem pública justificam a
3.
manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam a
4.
periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.
A condição de foragido
do paciente afasta a alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
rel. Min. Daniela Teixeira,
812.391/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, RHC n.
22/10/2024,
29/10/2024;
201.864/MG,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
21/10/2024;
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
805.777/MS,
Turma, DJe de 17/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 52389474-bbfb-4754-afc9-ef66ed775a9f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047572 - SP(2025/0421870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAUAN FELIPE RIBEIRO NERI (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de ilegalidade flagrante que
permitisse a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, reiterando os
argumentos da inicial, e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ou
o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão
preventiva está devidamente fundamentada e se é possível a sua substituição por
medidas cautelares alternativas, considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja
antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.
Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do
delito, o
com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e grave
modus operandi
ameaça à vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência
fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando a gravidade do crime
e o risco à ordem pública justificam a medida.
7. A condição de foragido do agravante afasta a alegação de excesso de prazo para a
prisão preventiva.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade
concreta da conduta delituosa e do risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja
2.
antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.
A gravidade
concreta do delito, o modus operandi e o risco à ordem pública justificam a
3.
manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam a
4.
periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.
A condição de foragido
do paciente afasta a alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
rel. Min. Daniela Teixeira,
812.391/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, RHC n.
22/10/2024,
29/10/2024;
201.864/MG,
rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
21/10/2024;
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
805.777/MS,
Turma, DJe de 17/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, que
não conheceu do
substitutivo de recurso próprio, em virtude da
Habeas Corpus
ausência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem, de ofício (fls.
).
62/68
O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, para que
seja concedida a ordem de
, de ofício, reiterando os argumentos da
habeas corpus
inicial (fls.
).
94/97
Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
ste Superior Tribunal de Justiça
Conforme consignado na decisão agravada, e
firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção
quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento
dos pressupostos e requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
Ao contrário do que aduz o paciente, estão presentes elementos concretos a
justificar a manutenção da segregação cautelar. As instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos, entenderam demonstradas a periculosidade do paciente e a
gravidade concreta da conduta delituosa.
, há indícios de autoria e materialidade delitiva. A gravidade concreta do
In casu
delito resta consubstanciada no
empregado no roubo de uma
modus operandi
motocicleta, o qual se deu mediante concurso de agentes, dentre os quais um menor
de idade, e com uso de arma de fogo, quando estava "a vítima transitando com seu
veículo Triumph Scrambler 1200XE e (...) parou após o anúncio do assalto".
Além disso, como bem ponderou o Juízo recursal, o paciente se encontra
foragido desde a data dos fatos, o que torna evidente o intuito de evadir-se do distrito
da culpa.
Registre-se que a existência de atributos pessoais favoráveis é, por si só, inábil
a elidir o decreto prisional.
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:

Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PACIENTE
QUE
COM
CORRÉUS
INVADIRAM A RESIDÊNCIA DE UMA DAS VÍTIMAS.
VITIMAS
AMARRADAS
E
TRANCADAS
EM
UM
QUARTO. USO DE VIOLÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE
GRANDES QUANTIAS DE DINHEIRO, JÓIAS, CARRO.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DO
INQUÉRITO.
NÃO
VERIFICADA.
PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
com prisão temporária decretada por suposto roubo. A
impetrante alega ausência de grave ameaça, ilegalidade
na prisão, excesso de prazo sem denúncia formal, e
possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. O
paciente está foragido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade
da manutenção da prisão preventiva do paciente,
considerando a alegação de excesso de prazo e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de inocência, desde que não seja antecipação
de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.
4. A necessidade de manutenção da prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada
na
necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade
concreta do delito, envolvendo roubo praticado com
violência, restrição da liberdade das vítimas e o uso de
arma de fogo.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente,
como primariedade e residência fixa, não são suficientes
para afastar a prisão preventiva, quando a gravidade do
crime e o risco à ordem pública justificam a medida.
6. A condição de foragido do paciente afasta a
alegação de excesso de prazo.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta
delituosa.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
812.391/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
29/10/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
MAJORADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

I. CASO EM EXAME
1.Recurso em habeas corpus interposto pelo
recorrente, por meio do qual alega ausência dos requisitos
para a manutenção da prisão preventiva e pleiteia a sua
revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar
se a manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada e se é possível a sua substituição por
medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias
do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prisão preventiva está fundamentada nos
requisitos do
do CPP, com base na gravidade
art. 312
concreta do crime, especialmente pelo modus operandi,
com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e
grave ameaça à vítima.
4.A gravidade do delito, associada à potencial
ameaça à ordem pública, justifica a prisão preventiva,
sendo insuficientes medidas cautelares diversas, conforme
prevê o
§ 6o, do CPP.
art. 282,
5.A presença de condições pessoais favoráveis,
como primariedade e residência fixa, não é suficiente para
afastar a necessidade da prisão preventiva quando há
elementos que indicam a periculosidade do agente e a
gravidade concreta da conduta.
6.A jurisprudência desta Corte reafirma que a prisão
preventiva é cabível quando a gravidade concreta da
conduta demonstra risco à ordem pública, não sendo
aplicáveis medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.
(RHC n.
relatora Ministra Daniela
201.864/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
)
21/10/2024.

Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENOR, FURTO QUALIFICADO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA CRIMINOSA
. PAPEL RELEVANTE DA ACUSADA. SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada
Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, aponta-se que a agravante possuía
significativo envolvimento com grupo criminoso
responsável pela prática de crimes patrimoniais e
tráfico de drogas, sendo relatado que a paciente era o
braço direito do chefe do grupo, o corréu Bruno Bottezel,
fora do presídio, com incumbências relativas à parte
logística e financeira das ações ligadas ao tráfico de
entorpecentes, sendo ainda a responsável por garantir a
ocultação da arma de fogo furtada de um estabelecimento
comercial.
3. "Se as circunstâncias concretas da prática do
crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do
agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a
decretação ou a manutenção da prisão cautelar para
resguardar a ordem pública, desde que igualmente
presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC
n.
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira
126.756/SP,
Turma, julgado em
publicado em
.
23/6/2015,
16/9/2015)
Prisão preventiva, in casu, devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
4. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. A
questão da prisão domiciliar não foi enfrentada pelo
Tribunal a quo no acórdão recorrido. "Matéria não
apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não
pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332
/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
DJe
17/12/20,
19/12/20
5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não
são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública. Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
805.777/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
17/3/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54279861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 11:21:58
Código de Controle do Documento: 4cc501d6-8626-4113-8047-20172b18c727

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.572 / SP
Número Registro: 2025/0421870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013789520258260015 15180169820258260050 15245904020258260050 15279992420258260050
15290454820258260050 21285562025 23114098920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUAN FELIPE RIBEIRO NERI (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS SANTOS BAPTISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAUAN FELIPE RIBEIRO NERI (PRESO)
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: d2597c2a-e9bd-4a6c-bb75-1ebad76f7af2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: d2597c2a-e9bd-4a6c-bb75-1ebad76f7af2